Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA MÉDIA. HOMOLOGADA E NÃO REABILITADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Código Penitenciário do Distrito Federal especificou o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação de comportamento diante da prática de falta média.
2. As faltas médias não reabilitadas podem caracterizar comportamento carcerário inadequado, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal.
3. Recurso provido.